Tribunal: TCU
Processo: 025.189/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7912/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.189/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabrielle de Azevedo da Silva (XXX.091.240-XX); Juliana Ramos da Silva Farias (XXX.092.420-XX); Maicon Presser Cigolini (XXX.959.420-XX); Marcos Dair Braun (XXX.139.319-XX); Michelle de Souza Dias (XXX.720.120-XX); Nelise Machado Fagundes (XXX.025.330-XX); Paula Knorr de Oliveira (XXX.563.010-XX); Raquel Belmonte Leao (XXX.261.040-XX); Samantha Brum Leite (XXX.882.180-XX); Tanara Carreira Meus Figueredo (XXX.223.360-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.